Tribunal: TJDFT
Processo: 0706759-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706759-69.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SUSTENTARE SANEAMENTO S/A AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DESPACHO Diante da objeção da agravante-autora ao julgamento virtual (id. 18086495), inclua-se o processo em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Intimem-se. Com relação ao pedido de que as publicações sejam feitas também em nome do i. Advogado Dr. Pedro Ulisses Coelho Teixeira, OAB/DF 21.264, verifica-se que já foi realizada a devida inclusão na autuação do processo eletrônico. Brasília - DF, 28 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora